Tribunal: TJPA
Processo: 0808296-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808296-69.2023.8.14.0401

APELANTE: DENIS MARCELO DIAS FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, substituída por limitação de fim de semana, e fixou indenização mínima de um salário mínimo. A condenação baseou-se principalmente nas declarações da vítima, mãe do réu, que relatou ter sido ameaçada de ser incendiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há provas suficientes para sustentar a condenação penal por ameaça;
(ii) a sentença fundamentou adequadamente a elevação da pena-base;
(iii) a fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo legal e probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, como o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e a confissão informal do réu, comprovam autoria e materialidade delitivas.

4. A exasperação da pena-base em razão dos motivos do crime careceu de fundamentação concreta, revelando-se genérica e incompatível com o disposto no art. 59 do Código Penal.

5. A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal (01 mês), com aumento de 10 dias pela presença de duas agravantes (crime contra mulher e contra ascendente).

6. A indenização mínima por danos morais em crime de violência doméstica encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ, sendo prescindível prova específica do dano. O valor fixado (01 salário mínimo) mostra-se proporcional, não havendo comprovação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a condenação e a indenização fixada.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
2. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada.
3. É legítima a fixação de valor mínimo a título de danos morais em condenações por violência doméstica, com base no art. 387, IV, do CPP, ainda que não haja instrução probatória específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 147; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018 (Tema 983).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu DENIS MARCELO DIAS FARIAS (ID nº 27803532) contra a sentença condenatória proferida em 21.05.2025, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro), com pena de detenção de 03 (três) meses e 10 (dez) dias, substituída pela limitação de fim de semana, e fixação de indenização mínima de um salário mínimo vigente na época do fato. A sentença fundamentou-se na narrativa da vítima, que relatou que o apelante, seu filho, proferiu ameaças de incendiá-la (ID nº 27803524).

O apelante alega insuficiência de provas para condenação, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e pede absolvição. Adverte, ainda, que a sentença exasperou a pena-base em 01 (um) mês acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta sobre os motivos do crime, violando o princípio da individualização da pena. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação de indenização mínima em valor simbólico (R$ 50,00), por considerar o réu hipossuficiente.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27803539), sustenta que a autoria e materialidade do crime foram comprovadas pela vítima, cuja declaração tem valor probante especial em crimes de violência doméstica. Ressalta que a sentença corretamente valorou os motivos do crime como desfavoráveis, diante da ausência de justificativa para a conduta, e que a pena-base fixada (02 meses) está dentro dos limites legais. Alega, ainda, que a indenização mínima de um salário mínimo é compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômica do réu, não havendo comprovação de hipossuficiência.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez (ID nº 28660097), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, limitando-se à revisão da valoração da circunstância judicial “motivos do crime”, para redimensionar a pena-base. Destaca que a sentença
a quo
violou o art. 59 do CPB ao exasperar a pena-base sem fundamentação concreta, e que a fixação de indenização mínima não merece redução, por estar alinhada ao art. 387, IV, do CPP.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

Diante da robustez do conjunto probatório e da harmonia entre os depoimentos colhidos durante a instrução, não subsiste a tese absolutória sustentada pela Defesa, sendo legítima a condenação imposta.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo depoimento judicial da vítima, que prestou declarações firmes e coerentes relatando ter sido ameaçada pelo apelante, seu filho, que, sob o efeito de álcool, proferiu a frase “vou tocar fogo na senhora”, após ser advertido a respeito de sua ausência no trabalho. A vítima afirmou, ainda, que se trancou em um quarto da residência e somente saiu após a chegada da polícia. Tais declarações encontram apoio em outros elementos probatórios, como o depoimento judicial do policial militar que atendeu à ocorrência e confirmou o estado alterado do apelante, além do pedido de desculpas dele à vítima na delegacia.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

Da dosimetria da pena

No que se refere à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, com exasperação fundada na valoração negativa dos motivos do crime, considerados “injustificáveis”.

No entanto, constata-se que a fundamentação adotada é genérica e não individualiza de forma concreta a motivação da conduta, limitando-se a afirmar que os motivos são injustificáveis, sem apontar qualquer elemento objetivo que permita concluir pela especial reprovabilidade da conduta.

Assim, reconhece-se a ausência de motivação idônea para justificar a majoração da pena-base, razão pela qual deve ser excluída a valoração negativa dos motivos do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausente atenuantes, consideram-se apenas duas agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do CP, referentes à prática do crime contra mulher e contra ascendente, o que faz com que a pena se eleve para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, tem-se como pena definitiva 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Da indenização por danos morais

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima por danos morais é plenamente admissível com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, independentemente de instrução probatória específica, uma vez que o dano moral é presumido –
in re ipsa
(Tema 983/STJ).

Nesse sentido:

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Quanto à mensuração do
quantum
indenizatório, a tese dispensa a indicação de valor líquido e certo pelo postulante, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia ou queixa. O magistrado pode fixar o valor minimamente, utilizando-se de seu prudente arbítrio e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o montante se relaciona à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, elementos de difícil mensuração objetiva que derivam da própria prática criminosa.

No caso concreto, o valor de 01 (um) salário mínimo, a título de
quantum
mínimo para reparação dos danos morais, mostra-se adequado e razoável diante das circunstâncias dos autos. O pedido foi formulado expressamente pelo Ministério Público na peça vestibular e encontra respaldo legal no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não sendo exigível instrução probatória complementar, dada a natureza dos fatos e os efeitos danosos decorrentes da ameaça perpetrada em ambiente doméstico. A condenação, nesse aspecto, deve ser mantida integralmente.

A alegada hipossuficiência do apelante não foi comprovada por documentos nos autos, sendo insuficiente a presunção decorrente de ser assistido pela Defensoria Pública para afastar a condenação patrimonial, sobretudo quando não se trata de valor exorbitante ou que viole princípios da razoabilidade ou dignidade humana. Veja-se a exclusão ou a redução do valor fixado demanda que a defesa demonstre que ele poderia resultar em empobrecimento extremo ou desproporcional ou que o
quantum
se revelou incompatível com a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a valoração negativa dos motivos do crime e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando a reprimenda definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantida, no mais, a condenação, inclusive no tocante à fixação da indenização mínima em 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 02/10/2025